Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. AUTONOMIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. MÁ FÉ. PORTADOR. NÃO DEMONSTRADA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. FACTORING. BOA-FÉ DO PORTADOR. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Por serem dotados de autonomia, os títulos de crédito ostentam relativa desvinculação dos negócios jurídicos que lhe deram origem, de modo que o alegado inadimplemento do negócio jurídico originário não afasta a responsabilidade pela emissão dos cheques, assim como não pressupõe sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da demanda.

2. Não pode o emitente, em regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio subjacente, tampouco condicionar o pagamento do valor nele descrito à comprovação da existência ou adimplemento do negócio jurídico e sua vinculação ao cheque em exame. Precedentes.

3. Sendo o emitente o responsável por garantir o pagamento dos cheques e não tendo observado as cautelas necessárias para evitar sua circulação, verifica-se irrelevante a rescisão contratual posterior, em face de terceiro de boa-fé.

4. Nos termos do art. 916 do Código Civil, sem a comprovação da má-fé, não é possível à emitente opor exceções pessoais ao endossatário portador do título.

5. Se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring), ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título, aplicam-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.